Tribunal: CARF
Processo: 11080.014633/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.014633/2007-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
WILMAR EDGAR DA SILVA LUZIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 82 a 85),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas escrituradas em livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.991,88, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014633/2007-53
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014633/2007-53

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O contribuinte apresentou impugnação, dentro do prazo, alegando que ao ser intimado
para apresentação dos comprovantes não foi entregue a justificativa referente a dedução
a título de Livro Caixa e na recepção dos documentos o agente fiscal não deu falta.
Relata que as deduções são referentes a comissões, energia elétrica, água e esgoto,
telefone, combustível e manutenção e material de conservação, conforme Livro Caixa
que anexa.
Requer o cancelamento da notificação.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 26/05/2011, no acórdão 10-31.883, às e-fls. 88 a 91, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 94
a 96 no qual alega, em síntese, que:
 o contribuinte W i l m a r Edgar da Silva Luzia não se enquadra no
Art.75 do Decreto N° 3.000/99 - "Serviços Notariais e de Registro" -
Inclusive porque está expressa no Caput do A r t . l 1 da Lei N° 7.713
de 22 de Dezembro de 1988 que alcança apenas os titulares dos
serviços Notariais e de Registros em Geral, exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público. Portanto não se estendendo ás
pessoas que para eles trabalham, assalariados ou autônomos;
 Quanto a análise do L i v r o Caixa referente ao lançamento feito na
data de 19/09/2004 (Pago telefone 32632522 da Brasil Telecom) no
valor de R$ 130,08 (fl.12) concordamos com a falta do documento de
suporte comprobatório da despesa realizada, que por lapso não deve ter
sido contabilizado;
 Não concorda com a decisão de não aceitar como dedutíveis da base de
cálculo as despesas pagas ao Preposto empresa Poema Representações
Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 93.965.002/0001-04 conforme contrato
de Prestações de Serviços firmado em 01/06/2003, no valor de
R$16.400,00 no ano de 2004 por não se enquadrar no Art.75, Inciso I
do Decreto 3.000/99 uma vez que por se tratar de Pessoa Jurídica em
hipótese alguma poderia ter vínculo empregatício.
 é PROFISSIONAL LIBERAL como contadora com escritório em pleno
funcionamento a época e até a presente data;
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014633/2007-53

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/07/2011, e-fls. 100, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/08/2011, e-fls. 94, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 82 a 85), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa. A DRJ julgou a impugnação
apresentada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o imposto suplementar apurado, no valor de R$
3.923,52, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, referente ao Exercício
2005 Ano-Calendário 2004.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014633/2007-53

III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.999 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014633/2007-53

Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Dito isto, como bem pontuou a DRJ, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar as despesas discriminadas na decisão de piso. Ainda, como bem analisado, despesas
com comissões não podem ser abatidas da base de cálculo do imposto devido, por ausência de
previsão legal.
Ainda, a interpretação que o contribuinte fez da legislação não está correta. O
livro caixa é destinado aos profissionais liberais, sendo que a lei estendeu tal obrigação aos
cartorários, pela natureza da atividade exercida.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital